Tribunal: TRF3
Processo: 5023116-56.2022.4.03.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Órgão julgador: AUDREY GASPARINI
Órgão colegiado: 2a Turma
Data de julgamento: 2026-05-05

Inteiro teor:
856/1327)

5023116-56.2022.4.03.0000

DJEN Data: 08/05/2026

AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO

2a Turma

Desembargadora Federal AUDREY GASPARINI

DJEN DATA: 08/05/2026

Julgamento: 05/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

2a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5023116-56.2022.4.03.0000

RELATOR: AUDREY GASPARINI

AGRAVANTE: UNIÃO FEDERAL

AGRAVADO: CHIRLEY THEREZINHA PRANDI CORREIA, CLAUDIA PRANDI CORREIA CINQUETTI, MAURICIO PRANDI CORREIA

ADVOGADO do(a) AGRAVADO: MARIANA VIEIRA FERREIRA - SP477683-A

ADVOGADO do(a) AGRAVADO: FRANCISCO EDIO MOTA TORRES - SP443256-A

Ementa

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. LEGITIMIDADE ATIVA. SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL SINDICAL. AUSÊNCIA DE LIMITAÇÃO SUBJETIVA NO TÍTULO EXECUTIVO. DESNECESSIDADE DE LISTA DE SUBSTITUÍDOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Recurso interposto contra sentença que rejeitou a alegação de ilegitimidade ativa de exequentes cujo instituidor não constava do rol nominal de substituídos apresentado pelo sindicato autor na ação coletiva de conhecimento, reconhecendo a legitimidade para a execução individual de título judicial decorrente de demanda ajuizada por entidade sindical visando ao pagamento da Gratificação de Incremento da Fiscalização e da Arrecadação – GIFA aos servidores inativos e pensionistas da categoria dos Auditores Fiscais da Receita Federal do Brasil.

II. Questões em discussão

A questão em discussão consiste em definir se servidor integrante da categoria profissional, cujo nome não consta da lista nominal apresentada pelo sindicato na ação coletiva de conhecimento, detém legitimidade ativa para promover execução individual de sentença coletiva, bem como se os sucessores do servidor falecido podem figurar no polo ativo sem necessidade de prévia habilitação nos autos originários.

III. Razões de decidir

A Constituição Federal confere aos sindicatos ampla legitimidade extraordinária para a defesa, em juízo, dos direitos e interesses coletivos ou individuais homogêneos de toda a categoria profissional, caracterizando verdadeira substituição processual, e não mera representação.

A substituição processual sindical independe de autorização individual dos substituídos, de filiação prévia ou de inclusão em lista nominal apresentada no ajuizamento da ação coletiva, conforme entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal em sede de repercussão geral.

A sentença e o acórdão formadores do título executivo judicial não impuseram qualquer limitação subjetiva, espacial ou temporal à eficácia da coisa julgada, razão pela qual seus efeitos alcançam todos os integrantes da categoria que se enquadrem no suporte fático-jurídico delimitado.

A identificação dos substituídos aptos à percepção do direito reconhecido pode ser realizada na fase de liquidação ou execução, mediante comprovação do enquadramento funcional exigido pelo título judicial.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça alinha-se ao entendimento do Supremo Tribunal Federal ao reconhecer a legitimidade de toda a categoria para a execução individual de sentença coletiva, inexistindo limitação decorrente de listagem nominal apresentada na ação de conhecimento.

IV. Dispositivo

Recurso desprovido.

__________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 8o, III.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE no 883.642, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, j. 26.06.2015 (Tema 823).

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

2a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO 202 No 5023116-56.2022.4.03.0000

RELATOR: AUDREY GASPARINI

AGRAVANTE: UNIÃO FEDERAL

ADVOGADO do(a) AGRAVADO: MARIANA VIEIRA FERREIRA - SP477683-A

ADVOGADO do(a) AGRAVADO: FRANCISCO EDIO MOTA TORRES - SP443256-A

AGRAVADO: CHIRLEY THEREZINHA PRANDI CORREIA, CLAUDIA PRANDI CORREIA CINQUETTI, MAURICIO PRANDI CORREIA

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento interposto pela União contra decisão do MM. Juiz Federal da 1a Vara Federal de Tupã/SP que rejeitou a preliminar de ilegitimidade ativa arguida pela executada e homologou o cálculo de liquidação.

Sustenta a agravante, em breve síntese, que se impõe o reconhecimento da ilegitimidade ativa dos exequentes que não constam do rol de substituídos processuais do sindicato, sob pena de ofensa aos limites subjetivos da coisa julgada. Não impugnou o valor homologado.

Houve contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

Versa o recurso interposto sobre a legitimidade ativa de exequente cujo nome não consta do rol de substituídos processuais do sindicato de sua categoria.

O juiz de primeiro grau decidiu a questão sob os seguintes fundamentos (ID 259655411, do processo de origem):

“A UNIÃO aduz que a UNAFISCO, embora dispensada da juntada da lista com a relação dos filiados por ocasião do ajuizamento da ação coletiva, apresentou a relação nominal de filiados à época da instauração do processo de conhecimento. Acrescenta que na própria petição inicial o Sindicato-Autor faz referência à tutela apenas dos interesses dos filiados listados no documento por ele exibido na ação de conhecimento, assim, a substituição processual restringe-se aos integrantes da categoria identificados na relação apresentada. Afirma que o servidor falecido, Dionísio Correa da Silva, não foi incluído no rol de substituídos não se beneficia do título executivo judicial.

A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é pacífica no sentido da ampla legitimidade extraordinária dos sindicatos para defender em juízo os direitos e interesses coletivos ou individuais dos integrantes da categoria que representam, inclusive nas liquidações e execuções de sentença, independentemente de autorização dos substituídos. (STF, Repercussão Geral do RE 883642, Rel. Ministro RICARDO LEWANDOWSKI, Tribunal Pleno, DJ de 26/06/2015). Inteligência do art. 8o, inciso II, da Constituição Federal.

O sindicato defende em juízo não o direito concreto e individual de cada servidor individualmente, mas, na verdade, o direito abstrato e coletivo da categoria profissional. Não se trata de mera representação processual, mas sim de substituição processual.

Com efeito, a sentença judicial que julga procedente os pedidos deduzidos em ação coletiva ajuizada por entidade sindical abarca todos os servidores (ativos e inativos) qualificáveis como integrantes da categoria substituída, independentemente de estarem eles residindo, ou não, no território de abrangência da entidade sindical; de serem, ou não, sindicalizados; e de, no momento do ajuizamento da ação, figurarem no rol de substituídos.

Comprovado a condição de servidor integrante da respectiva categoria profissional no período delimitado pelo título executivo judicial formado no âmbito da ação coletiva, a legitimidade para a execução individual exsurge como consequência lógica da substituição outrora exercida pela entidade sindical na ação de conhecimento.

O título judicial formado na ação coletiva em debate não limitou sua abrangência a uma lista de nominados, razão por que pode beneficiar todos associados integrantes da categoria que se amoldam no suporte fático-jurídico delimitado pela sentença. Constou expressamente no acórdão proferido pelo Eg. Tribunal Regional Federal da 1a Região: “(...) Como ora se cuida da ação de conhecimento, entendo que o presente provimento jurisdicional pode se limitar a declarar a existência do direito pleiteado. Por ocasião do processamento e do julgamento da correspondente ação executiva, serão identificados os substituídos do Sindicato-Autor que faziam jus à paridade na data da entrada em vigor da EC 41/2003 (...) Ante o exposto, dou parcial provimento à apelação da UNAFISCO SINDICAL para assegurar aos seus substituídos – que comprovem que faziam jus à paridade na data de entrada em vigor da EC 41/2003 – a percepção da GIFA nos mesmos moldes ofertados aos servidores ativos, acrescidos das diferenças de juros de mora e de correção monetária, com base no Manual de Cálculos da Justiça Federal, aprovado pela Resolução CJF no 134, de 21.12.2010.” (id. 249431120 - Pág. 9).

Nesse sentido, já se manifestou o STJ:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO COLETIVA. EXECUÇÃO INDIVIDUAL. SÚMULA 7/STJ. NÃO INCIDÊNCIA. DESNECESSIDADE DE ALTERAR PREMISSAS FÁTICAS. SERVIDORES BENEFICIADOS POR AÇÃO COLETIVA PROMOVIDA POR SINDICATO. SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL. RE 883.642 (TEMA 823). AUSÊNCIA DE LIMITAÇÃO SUBJETIVA NO TÍTULO JUDICIAL. LEGITIMIDADE DE TODA A CATEGORIA. AGRAVO IMPROVIDO. 1. Não incidência do óbice da Súmula 7/STJ, porquanto a análise da pretensão recursal não demanda a alteração dos fatos delineados pelo Tribunal de origem. 2. Não há necessidade, para o acolhimento da pretensão recursal, da alteração da premissa fática de que a parte recorrente não fez parte da listagem apresentada na petição inicial da ação coletiva. 3. O acórdão impugnado está em divergência com a tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no RE 883.642 (Tema 823), de acordo com a qual os "sindicatos possuem ampla legitimidade extraordinária para defender em juízo os direitos e interesses coletivos ou individuais dos integrantes da categoria que representam, inclusive nas liquidações e execuções de sentença, independentemente de autorização dos substituídos". 4. Com efeito, por ser prescindível a autorização dos substituídos e por não haver nenhuma limitação subjetiva na decisão exequenda, urge reconhecer a legitimidade dos agravados, independentemente da listagem nominal apresentada na ação coletiva. 5. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp 1925738/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 9/8/2021, DJe 25/8/2021)

PROCESSUAL CIVIL. OFENSA AOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC/2015 NÃO CARACTERIZADA. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO COLETIVA AJUIZADA POR SINDICATO. JUNTADA DA RELAÇÃO NOMINAL DOS SUBSTITUÍDOS NA INICIAL DA AÇÃO DE CONHECIMENTO. DESNECESSIDADE. 1. Constata-se que não se configura a ofensa aos arts. 489 e 1.022 do Código de Processo Civil/2015, uma vez que o Tribunal de origem julgou integralmente a lide e solucionou a controvérsia, tal como lhe foi apresentada. 2. O acórdão encontra-se em sintonia com a jurisprudência do STJ no sentido de que os Sindicatos, na qualidade de substitutos processuais, detêm legitimidade para atuar judicialmente na defesa dos interesses coletivos de toda a categoria que representam, independente de autorização expressa ou relação nominal. 3. Agravo Interno não provido. (AgInt no AREsp 1.788.347/CE, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 28/ 6/2021, DJe 1°/7/2021)

Registre-se que o servidor DIONISIO CORREIA DA SILVA, Auditor Fiscal da Receita Federal do Brasil, é falecido, de modo que os exequentes são partes legítimas para percepção das diferenças financeiras que lhe seriam devidas.

A União Federal, saliente-se, não se opôs à legitimidade dos exequentes nesse aspecto.

Apontou que seria necessário o deferimento de habilitação destes para o cumprimento de sentença, o que entendo dispensável, haja vista a distribuição de ação originária autônoma, após o óbito do servidor, não sendo a hipótese de sucessão processual típica.

Por essa razão, entendo que não se aplica o procedimento previsto no art. 687 e seguintes do CPC, cabível apenas para a habilitação a ser realizada nos mesmos autos.".

De rigor a manutenção da sentença recorrida.

O Supremo Tribunal Federal decidiu, em sede de repercussão geral (RE 883.642, Tema 823, DJ 26/06/2015), que os sindicatos, por mandamento constitucional, estão autorizados a defender em juízo os interesses de categoria profissional e econômica, prescindindo de autorização individual dos membros ou de filiação prévia para a delimitação da coisa julgada:

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. ART. 8o, III, DA LEI MAIOR.SINDICATO. LEGITIMIDADE.SUBSTITUTOPROCESSUAL. EXECUÇÃO DE SENTENÇA. DESNECESSIDADE DE AUTORIZAÇÃO. EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. I – Repercussão geral reconhecida e reafirmada a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido da ampla legitimidade extraordinária dos sindicatos para defender em juízo os direitos e interesses coletivos ou individuais dos integrantes da categoria que representam, inclusive nas liquidações e execuções de sentença, independentemente de autorização dos substituídos.”

Assim, a substituição processual ou legitimidade extraordinária dos sindicatos decorre expressamente de norma constitucional (art. 8o, III, CF/88), sem possibilidade de limitação subjetiva, espacial ou temporal da atuação em juízo, a não ser que decisão judicial contenha alguma restrição, cuja observância teria respaldo na autoridade da coisa julgada.

Em consulta ao incidente de cumprimento de sentença no 5000118-61.2022.4.03.6122, verifica-se que a ação de conhecimento no 0010391-24.2006.4.01.3400 foi proposta por sindicato para garantir o pagamento da gratificação de incremento da fiscalização e da arrecadação – GIFA aos servidores inativos e pensionistas, na mesma proporção daquela devida aos servidores da ativa da categoria dos auditores da receita fiscal. Trata-se, portanto, de pretensão que diz respeito à totalidade do direito de categoria profissional, com a propagação dos efeitos da tutela jurisdicional a todos os membros, independentemente de autorização especial, de filiação prévia ao ajuizamento da demanda ou de procedimento adotado – comum ou especial.

Ademais, em análise do título executivo, inexiste qualquer restrição subjetiva, espacial ou temporal à eficácia da coisa julgada. Verifica-se que o acórdão transitado em julgado na ação de conhecimento não faz referência à posição processual do sindicato, adotando acriticamente as expressões “sindicato-autor” e “substituídos”, em demonstração de que deve prevalecer a norma constitucional atributiva de legitimação extraordinária aos sindicatos.

Nesse sentido, improcedente a alegação de ilegitimidade ativa do exequente.

Ante o exposto, nego provimento ao recurso.

É como voto.

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. LEGITIMIDADE ATIVA. SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL SINDICAL. AUSÊNCIA DE LIMITAÇÃO SUBJETIVA NO TÍTULO EXECUTIVO. DESNECESSIDADE DE LISTA DE SUBSTITUÍDOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Recurso interposto contra sentença que rejeitou a alegação de ilegitimidade ativa de exequentes cujo instituidor não constava do rol nominal de substituídos apresentado pelo sindicato autor na ação coletiva de conhecimento, reconhecendo a legitimidade para a execução individual de título judicial decorrente de demanda ajuizada por entidade sindical visando ao pagamento da Gratificação de Incremento da Fiscalização e da Arrecadação – GIFA aos servidores inativos e pensionistas da categoria dos Auditores Fiscais da Receita Federal do Brasil.

II. Questões em discussão

A questão em discussão consiste em definir se servidor integrante da categoria profissional, cujo nome não consta da lista nominal apresentada pelo sindicato na ação coletiva de conhecimento, detém legitimidade ativa para promover execução individual de sentença coletiva, bem como se os sucessores do servidor falecido podem figurar no polo ativo sem necessidade de prévia habilitação nos autos originários.

III. Razões de decidir

A Constituição Federal confere aos sindicatos ampla legitimidade extraordinária para a defesa, em juízo, dos direitos e interesses coletivos ou individuais homogêneos de toda a categoria profissional, caracterizando verdadeira substituição processual, e não mera representação.

A substituição processual sindical independe de autorização individual dos substituídos, de filiação prévia ou de inclusão em lista nominal apresentada no ajuizamento da ação coletiva, conforme entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal em sede de repercussão geral.

A sentença e o acórdão formadores do título executivo judicial não impuseram qualquer limitação subjetiva, espacial ou temporal à eficácia da coisa julgada, razão pela qual seus efeitos alcançam todos os integrantes da categoria que se enquadrem no suporte fático-jurídico delimitado.

A identificação dos substituídos aptos à percepção do direito reconhecido pode ser realizada na fase de liquidação ou execução, mediante comprovação do enquadramento funcional exigido pelo título judicial.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça alinha-se ao entendimento do Supremo Tribunal Federal ao reconhecer a legitimidade de toda a categoria para a execução individual de sentença coletiva, inexistindo limitação decorrente de listagem nominal apresentada na ação de conhecimento.

IV. Dispositivo

Recurso desprovido.

__________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 8o, III.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE no 883.642, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, j. 26.06.2015 (Tema 823).

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Segunda Turma decidiu, por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

AUDREY GASPARINI

Relatora do Acórdão